Tribunal: TJMT
Processo: 0000854-25.2016.8.11.0010
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000854-25.2016.8.11.0010
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[USINA PANTANAL DE ACUCAR E ALCOOL LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 01.321.793/0002-94 (EMBARGADO), MOUNIR NAOUM - CPF: 002.972.321-34 (EMBARGADO), GEORGES HABIB NAOUM - CPF: 002.972.161-04 (EMBARGADO), LEONARDO ROMEIRO BEZERRA - CPF: 980.246.711-15 (ADVOGADO), CLAUDIA NAOUM CASTRO - CPF: 524.562.341-20 (EMBARGADO), MIGUEL LOWNDES DALE - CPF: 316.215.467-72 (EMBARGADO), MOUNIR NAOUM FILHO - CPF: 498.206.721-04 (EMBARGADO), GEORGES HABIB NAOUM JUNIOR - CPF: 441.543.051-15 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE WILLIAM HABIB NAOUM registrado(a) civilmente como WILLIAM HABIB NAOUM - CPF: 002.972.241-15 (EMBARGADO), JANETH M NAOUM DO VALLE - CPF: 296.778.581-49 (EMBARGADO), EDISON LUIZ MENEZES COUTO - CPF: 231.381.819-53 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), GEORGES HABIB NAOUM - CPF: 002.972.161-04 (EMBARGANTE), LUCAS AUGUSTO DE CASTRO - CPF: 017.494.491-88 (ADVOGADO), LEONARDO ROMEIRO BEZERRA - CPF: 980.246.711-15 (ADVOGADO), LAIANA LACERDA DA CUNHA ALVES - CPF: 730.958.421-04 (ADVOGADO), GEORGES HABIB NAOUM - CPF: 002.972.161-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE WILLIAM HABIB NAOUM registrado(a) civilmente como WILLIAM HABIB NAOUM - CPF: 002.972.241-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MOUNIR NAOUM FILHO - CPF: 498.206.721-04 (TERCEIRO INTERESSADO), EDISON LUIZ MENEZES COUTO - CPF: 231.381.819-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JANETH M NAOUM DO VALLE - CPF: 296.778.581-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MOUNIR NAOUM - CPF: 002.972.321-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MIGUEL LOWNDES DALE - CPF: 316.215.467-72 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIA NAOUM CASTRO - CPF: 524.562.341-20 (TERCEIRO INTERESSADO), USINA PANTANAL DE ACUCAR E ALCOOL LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 01.321.793/0002-94 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS AUGUSTO DE CASTRO - CPF: 017.494.491-88 (ADVOGADO), LAIANA LACERDA DA CUNHA ALVES - CPF: 730.958.421-04 (ADVOGADO), GEORGES HABIB NAOUM JUNIOR - CPF: 441.543.051-15 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. DECADÊNCIA. OBSCURIDADE E OMISSÃO NÃO CONFIGURADAS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que negou provimento ao agravo interno, mantendo decisão monocrática que rejeitou apelação do ente público e deu parcial provimento à apelação adesiva do contribuinte Georges Habib Naoum Júnior, reconhecendo a decadência do crédito tributário relativo a ICMS referente ao período de janeiro a outubro de 2004.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se há obscuridade ou omissão no acórdão quanto à suposta constituição válida do crédito tributário antes do termo final do prazo decadencial, especialmente diante da existência de notificação fiscal e da tramitação do processo administrativo iniciado antes da lavratura da Certidão de Dívida Ativa.

III. Razões de decidir:

3. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada a tese de decadência tributária, com base no art. 173, I, do CTN, considerando o início do prazo decadencial em 1o/1/2005 e seu término em 31/12/2009, sendo intempestiva a constituição do crédito realizada em 14/4/2011.

4. A alegada notificação de 11/11/2009 foi considerada inidônea para interromper ou suspender o prazo decadencial, por ausência de comprovação documental robusta nos autos.

5. A confusão entre os conceitos de constituição do crédito e lançamento definitivo foi afastada, com esclarecimento de que a constituição tempestiva do crédito é condição para a posterior exigibilidade, e que a decadência se refere à própria possibilidade de constituir o crédito, nos termos da Súmula 555 do STJ.

6. Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito.

IV. Dispositivo e tese:

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Não configura omissão ou obscuridade o acórdão que enfrenta expressamente a tese de decadência do crédito tributário, com base em marco legal e jurisprudência dominante. 2. A mera existência de processo administrativo não interrompe nem suspende o prazo decadencial quando ausente constituição válida do crédito dentro do quinquênio legal.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo (id. 332992862), que, à unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto pelo ente fazendário, mantendo decisão monocrática que já havia rejeitado o apelo principal e dado parcial provimento à apelação adesiva do contribuinte Georges Habib Naoum Júnior.

A controvérsia originou-se em sede de execução fiscal ajuizada pelo Estado, fundada na Certidão de Dívida Ativa no 201515960, que objetiva a cobrança de ICMS referente a fatos geradores ocorridos entre janeiro e outubro de 2004. O executado apresentou exceção de pré-executividade, acolhida pelo juízo de origem, que reconheceu a decadência do crédito tributário, com fulcro no art. 173, I, do CTN.

Inconformado, o Estado interpôs apelação, que foi desprovida por decisão monocrática, mantida integralmente em sede de agravo interno. Contra essa decisão colegiada, opôs os presentes embargos, sustentando, em síntese, a existência de obscuridade e omissão quanto à análise da suposta constituição válida do crédito tributário antes do fim do prazo decadencial, especialmente diante da notificação fiscal datada de 11/11/2009 e da impugnação administrativa apresentada em 08/12/2009, com encerramento do processo apenas em 2013.

Aduz que o acórdão teria confundido os conceitos de constituição provisória e constituição definitiva do crédito tributário, vinculando equivocadamente o marco inicial do prazo decadencial à data da CDA (14/04/2011), ignorando elementos interruptivos devidamente demonstrados nos autos, conforme a Informação Fiscal no 009/2024/SUFIS/SARP/SEFAZ-MT.

O embargado apresentou contrarrazões, sustentando que os embargos visam unicamente à rediscussão do mérito, sem indicação de vício decisório, e que todos os pontos foram devidamente enfrentados pelo acórdão. Requereu a rejeição do recurso, com aplicação de multa por caráter protelatório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo (id. 332992862), que, à unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto pelo ente fazendário, mantendo decisão monocrática que já havia rejeitado o apelo principal e dado parcial provimento à apelação adesiva do contribuinte Georges Habib Naoum Júnior.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, têm cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos. Contudo, no mérito, estes não merecem acolhida, pelos fundamentos que se passa a expor.

Pois bem.

A análise minuciosa do acórdão impugnado revela que a questão da decadência tributária foi amplamente debatida e decidida, com fundamento sólido na legislação de regência, na jurisprudência consolidada do STJ, e nos elementos constantes dos autos.

Conforme consignado, os fatos geradores do ICMS ocorreram entre janeiro e outubro de 2004, de modo que, à luz do art. 173, I, do CTN, o prazo decadencial teve início em 1o de janeiro de 2005 e se encerrou em 31 de dezembro de 2009.

A certidão de dívida ativa que embasa a execução fiscal traz como data de constituição do crédito o dia 14 de abril de 2011, ou seja, fora do quinquênio legal.

O acórdão analisou ainda a alegada notificação do contribuinte em 11/11/2009, afastando sua eficácia como marco interruptivo da decadência por ausência de comprovação documental robusta.

A par disso, o colegiado também afastou a confusão conceitual entre decadência e prescrição, esclarecendo que a decadência atinge o direito potestativo de constituir o crédito tributário, enquanto a constituição definitiva do crédito, ao final do processo administrativo, marca apenas o termo inicial da prescrição, não interferindo no prazo decadencial. Nesse aspecto, a jurisprudência é clara:

“Súmula 555/STJ: Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa.”

Não se trata, portanto, de omissão ou obscuridade, mas sim de inconformismo com o conteúdo da decisão. O que se pretende é reabrir o mérito já julgado, o que excede os limites legais dos embargos de declaração e desvirtua sua função integrativa.

Neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO INTERNO - EXECUÇÃO FISCAL - ICMS - DECURSO DE MAIS DE 5 ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO - PRESCRIÇÃO TRIBUTÁRIA CONFIGURADA - VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE - NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do artigo 1022 do CPC.

Inexistência de vícios no acórdão que justifiquem a modificação da decisão embargada, visto que o acórdão abordou de forma clara e coerente todos os pontos necessários para a solução da lide.

Decorridos mais de cinco anos entre a constituição definitiva dos créditos executados e o ajuizamento da ação, impõe-se o reconhecimento da prescrição tributária.

(N.U 0014727-87.2002.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/03/2025, Publicado no DJE 31/03/2025)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDÃO UNÂNIME – DESPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – MERO INCONFORMISMO – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RAZÃO DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL – POSSIBILIDADE – OMISSÃO VERIFICADA – VÍCIO SANADO– EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS (FAZENDA PÚBLICA) E REJEITADOS (PARTE APELANTE).

1. Nos termos do artigo 1.022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

2. Na hipótese, os argumentos da parte embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e pretendem a rediscussão da matéria, de modo que não os embargos de declaração não são adequados para esse fim.

3. Embargos conhecidos e rejeitados (parte apelante).

4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente.

5. Embargos de declaração da Fazenda Pública, providos para sanar omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios em fase recursal (art. 85, § 11, do CPC).

(N.U 0005591-75.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/07/2024, Publicado no DJE 17/07/2024).

Ante o exposto, conheço dos presentes embargos de declaração, mas, no mérito, rejeito-os, diante da inexistência de vícios no acórdão embargado, que permanece inalterado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026